Tribunal: TCU
Processo: 026.633/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis chamados em audiência; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.633/2015-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.